Tribunal: CARF
Processo: 11080.729839/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/11/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial da multa lançada por não homologação da compensação inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte à data da entrega da declaração
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729839/2016-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.332 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA (MITSUI ALIMENTOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/11/2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial da multa lançada por não homologação da
compensação inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte à data da entrega
da declaração
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729839/2016-72
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729839/2016-72

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin e Luís Ângelo Carneiro Baptista
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão de no 108-025.128 – 10a
TURMA/DRJ08, Sessão de 09 de dezembro de 2021, que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo trata de lançamento de multa isolada decorrente de compensação
não homologada nos autos do processo administrativo no 10845.900820/2011-86.
A autuação teve por fundamento legal o art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, incluído pela
Lei no 12.249/2010, tendo sido aplicada multa no valor global de R$311.785,75
(trezentos e onze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada, devidamente intimada, a fim de impugnar o auto de infração acima
identificado, apresentou defesa administrativa, alegando, em síntese, que:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729839/2016-72

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729839/2016-72

Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729839/2016-72

Em 20/01/2017, e em 18/04/2019, a Manifestante apresenta petições informando
problemas para a juntada da Impugnação no processo de forma tempestiva em razão de
problemas nos sistemas da RFB.
A 10a TURMA/DRJ08 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 03/11/2016
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729839/2016-72

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial da multa lançada por não homologação da
compensação inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte à data da entrega da
declaração.
MULTA
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
ILEGALIDADES/INCONSTITUCIONALIDADES.
Não cabe o reconhecimento de ilegalidades e/ou inconstitucionalidade, no âmbito do
contencioso administrativo, vez que o julgador administrativo se encontra vinculado a
aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
DUPLICIDADE. EXCLUSÃO DE VALORES.
Comprovada nos autos a duplicidade de cobrança entre autuações diversas, deve ser
retificado o lançamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 03/11/2016
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA NORMA PROCESSUAL
TRIBUTÁRIA.
INDEFERIMENTO.
Não há previsão na norma processual de regência que disponha sobre admissibilidade
de realização de sustentação oral nos julgamentos conduzidos no âmbito das Delegacias
de Julgamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 110, vinculante para a Administração Tributária
Federal, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, no processo administrativo
fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, suscitando a Invalidade da Multa
Materializada no Auto de Infração: Ofensa ao Direito de Petição e aos Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade; fundamenta também que a Multa Materializada na
Notificação de Lançamento está Integralmente Extinta Pela Decadência e formula os seguintes
pedidos:
IV – Pedidos
44. Ante o exposto, a Recorrente pede que, consoante a exposição feita no tópico III.A
desta petição, seu recurso voluntário seja provido, com a parcial reforma do v. Acórdão
recorrido no 108-025.128, da 10a Turma de Julgamento da DRJ08 (cf. fls. 221 a 237),
para que - em atenção à jurisprudência pacífica dos E. Tribunais Regionais Federais da
3a e da 4a Regiões sobre o tema - seja cancelada a Notificação de Lançamento em
discussão e afastada a multa nela materializada.
45. Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, a Recorrente
pede que, consoante a exposição feita nos itens 27 a 34 desta petição, seu recurso
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729839/2016-72

voluntário seja provido, com a parcial reforma do v. Acórdão recorrido no 108-025.128,
da 10a Turma de Julgamento da DRJ08 (cf. fls. 221 a 237), para que – em atenção aos
arts. 15 e 1.035, §5o do CPC/15 – seja determinado o sobrestamento deste processo
administrativo até que o E. STF julgue, em caráter definitivo, o RE no 796.939/RS.
46. Caso assim não se entenda, o que se admite mais uma vez apenas para argumentar, a
Recorrente pede que, consoante a exposição feita no tópico III.B desta petição, seu
recurso voluntário seja provido, com a parcial reforma do v. Acórdão recorrido no 108-
025.128, da 10a Turma de Julgamento da DRJ08 (cf. fls. 221 a 237), para que – em
atenção aos arts. 74, §5o da Lei no 9.430/96 e 156, V do CTN – seja cancelada a
Notificação de Lançamento em discussão, em razão da extinção, pela decadência, da
suposta multa isolada aplicada sobre o PER/DCOMP no 09841.71558.301111.1.3.02-
6645 não homologado.
47. A Recorrente pede, por fim, que lhe seja permitida a sustentação oral de suas razões
recursais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA DECADÊNCIA ALEGADA
Em sede de preliminar, antes de analisar o mérito, faz-se necessário se pronunciar
a respeito da suposta decadência alegada pelo contribuinte que assim sustentou, in verbis:
(...)“37. Mas, diferentemente do que aduziu o v. Acórdão recorrido, o início da
contagem do prazo decadencial para cobrança de multa isolada se dá no momento da
transmissão da declaração de compensação à Secretaria da Receita Federal. A partir
deste momento, o fisco federal tem 5 anos para constituir definitivamente suposta multa
isolada. É o que se depreende do §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96: “O prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação”.
(...)39. In casu, a declaração de compensação em discussão foi transmitida pela
Recorrente, à RFB, em 30.11.11 (PER/DCOMP no 09841.71558.301111.1.3.02-6645 –
cf. fls. 87 a 90), de modo que o fisco federal tinha até o dia 30.11.16 para constituir
definitivamente a multa isolada relativa a tal PER/DCOMP.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729839/2016-72

40. Só que isto não ocorreu. A constituição definitiva da suposta multa cobrada na
Notificação de Lançamento de fls. 2 se deu apenas em 6.12.16 – com a intimação da
Recorrente acerca do lançamento da suposta multa (cf. fls. 4) – quando ela (a multa) já
estava extinta pela decadência.
41. Deve ficar claro: para que fosse possível cobrar da Recorrente a suposta multa
decorrente da não homologação do PER/DCOMP no 09841.71558.301111.1.3.02-6645
(transmitido em 30.11.11), deveria o fisco federal ter providenciado a intimação da
Recorrente acerca do lançamento da citada multa até o dia 30.11.16. Como isto não foi
feito – a Recorrente somente foi intimada em 6.12.16 – todo o suposto débito em
cobrança na Notificação de Lançamento de origem foi extinto pela decadência, nos
termos do art. 156, V do CTN.
No entanto, por concordar com o inteiro teor exarado pela decisão a quo, passo a
reproduzir seus fundamentos com a permissão do art. 114, §12o, inciso I do novo Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes termos:
Alega a impugnante que o prazo dado ao Fisco para imposição de penalidade pela não
homologação da compensação (multa isolada) seria o mesmo adotado para manifestação
acerca da compensação, isto é, 05 (cinco) anos contados da data da transmissão da
Dcomp. Trata-se de entendimento equivocado, conforme demonstrado a seguir. A
Solução de Consulta Interna Cosit n° 29, de 08/11/2010, versa exatamente sobre a
contagem do prazo para o lançamento da multa isolada. Transcrevo a seguir alguns
excertos que elucidam a questão:
5. Assim, no caso de compensação não-homologada, aplica-se a multa isolada prevista
no § 17 c/c o § 15 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; na hipótese de comprovação de
falsidade da declaração e de compensação não-declarada (esta última nas hipóteses
descritas no inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996), as
penalidades aplicáveis estão previstas no caput e parágrafos do art. 18 da Lei no 10.833,
de 2003.
6. Quanto ao instituto da decadência, está previsto nos arts. 150, § 4o, e 173 do CTN,
devendo ser descartado, de plano, o primeiro dispositivo, por não se tratar, na espécie,
de lançamento por homologação e sim de ofício. Aplica-se, portanto, o art. 173 do CTN,
verbis: A
rt. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
(...)
8. A decadência em matéria tributária tem por início da contagem do tempo o instante
em que o direito nasce. A compensação opera-se mediante a entrega da Declaração de
Compensação (Dcomp) extinguindo o crédito tributário desde já, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, homologação essa que se dá, a teor do § 5o do
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729839/2016-72

art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, no prazo de cinco anos contados da data da entrega da
referida declaração, sob pena de homologação por decurso de prazo. O ato
homologatório ou não da compensação pode se dar a partir da entrega da declaração,
sendo que os efeitos da não homologação da compensação retroagem à data da entrega
da declaração. Dessa forma, o entendimento que melhor se coaduna com a decadência
na aplicação da multa por compensação indevida, em face da peculiaridade de que se
reveste esse instituto, é o de que o “dies a quo” se dá no primeiro dia do exercício
seguinte ao da apresentação da Declaração de Compensação (Dcomp).
(...)
10. Assim, conclui-se que o “dies a quo” do prazo para lançar a multa isolada em razão
da não homologação da compensação ou do fato dessa ter sido considerada não
declarada é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a declaração de
compensação tenha sido apresentada, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.(g.n.)
No caso concreto, considera-se como termo inicial de contagem de prazo decadencial o
dia 01/01/2012, que corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte ao da
apresentação da declaração de compensação objeto da discussão
(09841.71558.301111.1.3.02-6645, transmitida em 30/11/2011), nos termos do art. 173,
inciso I, do CTN.
O lançamento então poderia ter sido efetuado até 31/12/2016, considerando o prazo
legal de 05 (cinco) anos. Como a ciência da notificação de lançamento ocorreu em
06/12/2016, não há que se falar em decadência, restando plenamente válido o
procedimento adotado pela Fiscalização.
Portanto, pelos fatos fundamentos acima expostos, afasto a decadência.

MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada".
No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo
encontra amparo no Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729839/2016-72

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729839/2016-72

9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729839/2016-72

novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no
9.868, de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Assim, os referidos julgados são definitivos atinentes inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese
do art. 99 do Regimento Interno do CARF determina que os membros das turmas de julgamento
do CARF afastem dispositivo de Lei considerado inconstitucional pelo E. STF, em julgamento
de caso submetido ao regime de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já transcrito.
No que diz respeito ao pedido de sustentação oral, este é permitido pelo
Regimento, desde que observado a normativa de requerimento prévio nos termos legais,
portanto, quando pautado o processo, deve o patrono observar os prazos legais e formalizar
requerimento em momento oportuno.

DISPOSITIVO
Assim, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, por não remanescer
suporte legal para manutenção da exigência do crédito tributário a título de multa isolada por
compensação não homologada de débitos tributários objeto do lançamento de ofício, conheço do
Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 278
DF CARF MF
Original